Tribunal: STF
Processo: ARE 1434090
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São José dos Campos e Região contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 284 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. Autor representado pelo sindicato réu em ação trabalhista coletiva. Transação celebrada entre a empregadora e o sindicato. Repasse parcial do valor recebido pelo sindicato, na condição de representante do autor. Prova nos autos a demonstrar a existência do crédito cobrado. Ação procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º , LV, e 114, III e IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a presente demanda tem como objeto questão relacionada ao direito do trabalho e à relação entre sindicato e trabalhador, por isso deve ser processada na Justiça do Trabalho, uma vez que possui competência definida em razão da matéria”.



    Afirma que “discute-se aqui a existência ou não do direito do Apelado a valores referentes a adicional de insalubridade/periculosidade, tema que é reconhecidamente analisado com especificidade e habilitação pela justiça especializada, posto que faz parte do conflito capital trabalho, e justamente por isso carrega todas suas particularidades.”



    Por fim, aduz que “todo o pedido de indenização está calcado num conflito trabalhista, a causa de pedir e o pedido tem por base conflito de natureza trabalhista, restando clara a incompetência do juízo cível para dirimir a controvérsia”.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, registro que a parte recorrente, embora tenha alegado violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, não demonstrou, em suas razões recursais, como configurou a suposta ofensa. Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte.



    De outro lado, no tocante à alegada transgressão ao art. 114, III e IX, da Constituição da República, ressalto que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, assentou que a matéria em questão é de competência da Justiça Comum. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Diversamente do que insiste em alegar o réu a matéria discutida nesta demanda não envolve representação sindical, nem controvérsia oriunda da relação de trabalho.



    [...]



    Aqui a demanda é outra, de natureza estritamente privada, e envolve a ausência de repasse integral da indenização obtida pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, em ação coletiva movida em prol do autor sindicalizado. 



    Trata-se de ação de cobrança do repasse de crédito constituído por meio de transação realizada entre o sindicato, na qualidade de representante legal dos empregados sindicalizados, e a empregadora do autor.



    Assim, a matéria debatida envolve contrato de mandato, ou relação de representação legal, matéria de competência da Justiça Comum.



    [...]



    Como dito, não se discute a relação trabalhista entre o autor e a empregadora, mas sim a obrigação do sindicato, na qualidade representante e substituto processual, de repassar ao representado os valores oriundos da transação celebrada em favor deste. 



    Aliás, o próprio sindicato admite que representou os interesses do autor na demanda trabalhista e que promoveu o rateio da indenização paga pela empregadora entre os diversos representados. 



    Logo, a pretensão do autor de recebimento do crédito remanescente só poderia ser exercida em face do representante, responsável pela gestão dos interesses do representado. 



    A empregadora já pagou o que devia, em cumprimento a transação judicial. Cabe apenas ao sindicado que representou em juízo os interesses dos empregados repassar a estes o valor recebido.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente